Tribunal: STF
Processo: RE 1566492
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Correção monetária. Condenações da Fazenda Pública. Título executivo transitado em julgado. Não violação à coisa julgada. Aplicação imediata do IPCA-E. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em cumprimento de sentença, se decidiu pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em conformidade com o Tema RG nº 810, desconsiderando o trânsito em julgado do título executivo.



    2. O recorrente arguiu violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República, sustentando a necessidade de observância aos critérios de atualização do débito da Fazenda Pública fixados no título executivo transitado em julgado, aplicando-se a Lei nº 11.960, de 2009, para juros e correção monetária.



    3. O TJSP, em juízo de retratação para adequação ao Tema RG nº 1.170, manteve a aplicação do IPCA-E para correção monetária, afirmando a conformidade com o referido tema do Supremo Tribunal Federal, o qual trata da aplicabilidade dos juros moratórios da Lei nº 11.960, de 2009.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada impede a alteração dos critérios de correção monetária fixados em título executivo judicial, em face da superveniência de precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema RG nº 810), que determinou a aplicação do IPCA-E para condenações da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 810, estabelece que a remuneração da caderneta de poupança não constitui índice válido de correção monetária para condenações da Fazenda Pública, devendo ser aplicado o IPCA-E para recompor o poder aquisitivo da moeda.



    6. A aplicação imediata da Lei nº 11.960, de 2009, para juros moratórios (Tema RG nº 1.170), e por extensão, dos critérios de correção monetária estabelecidos no Tema RG nº 810, alcança situações jurídicas pendentes, mesmo que o título executivo judicial tenha transitado em julgado em sentido diverso, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.



    7. Os juros e a correção monetária, como consectários legais da obrigação, têm natureza processual e devem ser regulados pela legislação vigente à época da incidência, em observância ao princípio da aplicação geral e imediata das leis.



    8. A alteração dos parâmetros de atualização monetária para adequação ao Tema RG nº 810 não desconstitui o título judicial exequendo, estando em consonância com o art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil, que permite a revisão de relações jurídicas de trato continuado diante de modificação no estado de fato ou de direito.



    9. Precedentes da Corte confirmam que a adequação aos critérios do Tema RG nº 810 para correção monetária, mesmo em juízo de retratação, não importa em violação da coisa julgada, sendo o entendimento da Corte de origem compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Excesso de execução – Correção monetária – Discussão acerca da aplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/09 - Necessidade de adequação ao quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09 – Desnecessidade do trânsito em julgado - Decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento - Decisão reformada – Recurso provido.” (e-doc. 19, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 24 e 27).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo aponta que o acórdão “violou os arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República, pois desconsiderou o disposto no título executivo transitado em julgado acerca dos critérios de atualização do débito da Fazenda” (e-doc. 29, p. 2).



    3.1. Argumenta que “merece reforma o acórdão, para que seja aplicada a Lei 11.960/09 para fins de juros e correção monetária do débito da Fazenda Pública ainda em fase de liquidação, ante o disposto no título executivo – Tema 980 da Repercussão Geral” (e-doc. 29, p. 2; grifos no original).



    3.2. Declara que o Colegiado “afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1º-F da Lei 9.494/97 por conta de inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo das ADIs 4.357 e 4.425” (e-doc. 29, p. 3).



    3.3. Aponta o Tema RG nº 980 e esclarece que “a matéria ora discutida, alteração do critérios de atualização do débito fixados no título executivo enquadra-se perfeitamente no referido tema” (e-doc. 29, p. 6; grifos nossos). 



    3.4. Requer “sejam observados os parâmetros de atualização do crédito expressamente fixados na sentença ora cumprida, respeitando-se o princípio da fidelidade ao título executivo e cumprindo a norma constitucional do respeito à coisa julgada e da segurança jurídica” (e-doc. 29, p. 9; grifos nossos).



    4. O Estado interpôs recurso extraordinário e recurso especial (e-docs. 29 e 31), ambos foram inadmitidos (e-docs. 36 e 37).



    5. Os recorridos também interpuseram recurso especial (e-doc. 49) que, da mesma forma, foi inadmitido (e-doc. 53).



    6. Os recorridos formalizaram AREsp e agravo interno no STJ (e-docs. 55 e 61), o AREsp foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, teve o provimento negado (e-doc. 59), e o agravo interno não foi conhecido (e-doc. 63).



    7. Após a emissão de certidão de trânsito em julgado (e-doc. 65), os autos foram encaminhados ao STF, que emitiu certidão de devolução, porquanto observado que “o Agravo em Recurso Especial do "Estado de São Paulo" (fls 1124) encontra-se pendente de apreciação” (e-doc. 67). 



    8. No Tribunal de Justiça, após análise para eventual juízo de adequação, o acórdão foi mantido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO VOTO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC - Adequação ao decidido no RE nº 1.317.982/ES (TEMA nº 1.170, de 09/01/2.024, do STF) - Manutenção do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, desde a data fixada na r. sentença, não havendo qualquer insurgência quanto aos juros moratórios - Conformidade com o decidido no TEMA nº 1.170, de 09/01/2.024, do STF, o qual reconheceu a aplicabilidade do índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei Fed. n. 9.494, de 10/09/1.997, na redação dada pela Lei Fed. nº 11.960, de 29/06/2.009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado - Insurgência da agravada, no respectivo recurso extraordinário, apenas para afastar a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária - ACÓRDÃO mantido.” (e-doc. 68, p. 2; grifos no original).



    9. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 69).



    É o relatório.



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Verifica-se que a r. decisão de primeiro grau comporta aperfeiçoamento em relação à disciplina da correção monetária, tendo em vista o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, pelo c. Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 20 de setembro de 2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral. 



    Portanto, no que se refere à correção monetária, o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal é o de que a remuneração da caderneta de poupança não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que desvinculada da variação de preços na economia, incapaz, portanto, de recompor corretamente o poder aquisitivo da moeda em virtude do fenômeno inflacionário:



    (...)



    Desta forma, o valor devido, em discussão nestes autos, deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Destaco que, no caso de eventuais parcelas devidas e anteriores à vigência da lei 11.960/2009, valerá a regra aplicada naquele tempo, qual seja: correção monetária a ser calculada segundo os parâmetros da tabela prática do Tribunal de Justiça. 



    Por fim, não comporta guarida qualquer alegação de que inaplicável o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE antes da publicação do Acordão e de seu trânsito em julgado, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão’:



    (...)



    No mesmo sentido, entende esta c. Câmara de Direito Público:



    (...)



    Ademais, conforme § 11º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, ‘a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão’. 



    Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). 



    Isto posto, dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 19, p. 3-8).



    12. Trago também trecho dos fundamentos do acórdão do juízo negativo de retratação, que explicita a aplicação dos temas:



    “(...) O Recurso Extraordinário nº 1.317.982/ES, de relatoria do Min. Luiz Fux, TEMA nº 1.170, de 09/01/2.024, do Supremo Tribunal Federal, foi julgado com ementa do seguinte teor:



    (...)



    O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser mantido, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decidido no Recurso Extraordinário acima referido. 



    Como é possível observar às fls. 1.028/1.035, o v. acórdão expressamente aplicou o entendimento firmado no TEMA nº 810, de 20/09/2.017, do Supremo Tribunal Federal, apenas para modificar os critérios de correção monetária, contra os quais se opôs a agravada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Com efeito, a irresignação da agravada, no recurso extraordinário interposto por esta às fls. 91/98, diz respeito à possibilidade de aplicação modificação dos critérios fixados para fins de correção monetária aos processos em que o título judicial exequendo tenha transitado em julgado em sentido diverso ao da orientação firmada pelo Pretório Excelso.



     Ou seja, o que a agravada pretende com o seu recurso extraordinário é afastar a aplicação do referido TEMA, quanto aos critérios de correção monetária, discussão que não cabe no presente momento processual, considerando que o TEMA nº 1.170, de 09/01/2.024, do Supremo Tribunal Federal trata expressamente dos juros moratórios. 



    Assim, considerando os limites da readequação determinada, é o caso de ser mantido o v. acórdão, que já está de acordo com o TEMA nº 1.170, de 09/01/2.024, do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 68, p. 6-7; grifos no original). 



    13. Mesmo diante da compreensão do Colegiado de origem, tenho que a matéria está, de alguma forma, relacionada com o Tema RG nº 1.170:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    14. Apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema RG nº 810 não ter constado da ementa nem da tese firmada no Tema RG nº 1.170, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso sob exame. Confira-se:



    “(...) Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum). 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    (…) 



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). 



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.” (grifos nossos).



    15. Conforme acima destacado, a orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema RG nº 1.170, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado. Nessa linha, são as ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.372.596-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    16. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela observância ao que assentado no julgamento do Tema RG nº 810 no tocante à correção monetária, decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator